Tribunal: TJSP
Processo: 2336969-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária – Rejeição - Alegação de impenhorabilidade por natureza salarial – Ausência de comprovação da origem laboral – Ônus da prova do devedor – Interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade da poupança – Necessidade de demonstração de que se trata de verba destinada à subsistência –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária – Rejeição - Alegação de impenhorabilidade por natureza salarial – Ausência de comprovação da origem laboral – Ônus da prova do devedor – Interpretação extensiva da regra de impenhorabilidade da poupança – Necessidade de demonstração de que se trata de verba destinada à subsistência – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.